Tribunal: TJMT
Processo: 1024769-09.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024769-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALMINDO BRIZOLA - CPF: 862.536.971-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALMINDO BRIZOLA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS – PROCEDÊNCIA – CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E CRIMES COMUNS – CÁLCULOS QUE DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – AGRAVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que
“na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente”
(HC nº 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC nº 272.405/RJ – Relator: Min. Moura Ribeiro - 23.5.2014)

Em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024769-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ALMINDO BRIZOLA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Almindo Brizola contra decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos do processo executivo n. 0000107-62.2019.8.11.0045, reconheceu a extensão dos efeitos da reincidência e fixou os percentuais de 40% para a progressão de regime e 2/3 (dois terços) para o livramento condicional sobre todas as condenações do reeducando (id. 152515195 – fls. 01/04).

Em suas razões, a defesa alega que a
“
extensão dos efeitos da reincidência para fins de progressão de regime e livramento condicional deve observar a natureza do crime, ou seja, se temos uma condenação por crime comum e uma por crime hediondo, a fração do crime hediondo não pode ser aplicada e estendida para o crime comum; e desde que observada a Lei Penal no tempo mais favorável aos reeducandos.
”

Afirma que, havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal – crimes comuns e hediondos.

Argumenta que
“
há necessidade da reforma da decisão vergastada para consolidar a fração de 1/6, para fins de progressão de regime, para os crimes comuns constantes nas guias de n.º 0011332-87.2010.8.11.0015, 0001743-39.2014.8.11.0045, 0000401-06.2010.8.11.0086 e 0000108-90.2005.8.16.0112, permanecendo a fração de 40% em relação ao crime hediondo constante na guia de n.º 0008226-46.2018.8.11.0045; reformando a fração para fins de livramento condicional em 1⁄2 em relação aos crimes comuns e 2/3 em relação ao crime hediondo.”

Por fim, pleiteia
“a fração de 1/6 para fins de progressão de regime e 1⁄2 para fins de livramento condicional no tocante aos crimes comuns; Mantendo a fração de 40% em relação ao delito previsto na guia de n.º 0008226-46.2018.8.11.0045.”
(id. 152515195 – fls. 06/12).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso (id. 152515195 – fls. 55/60).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 152515195 – fls. 61/62).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 158729673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALMINDO BRIZOLA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante busca a retificação do cálculo de pena atinente às ações penais n. 0000401-06.2010.8.11.0086, 0011332-87.2010.8.11.0015 e 0001743-39.2014.8.11.0045, para aplicar a fração de 1/6 para a progressão de regime e 1/2 para o livramento condicional, permanecendo a fração de 40% em relação ao crime hediondo constante na guia n. 0008226-46.2018.8.11.0045.

Pois bem.

Almindo Brizola possui as seguintes execuções penais em seu desfavor:

1. Guia de Execução Penal (id nº 0000401-06.2010.8.11.0086):

1.1. Crime(s): Estelionato – Crime Comum

1.2. Pena: 08 (oito) anos de reclusão.

1.3. Data do Fato: 01/02/2010.

1.4. Data do Trânsito em Julgado: 06/10/2016.

2. Guia de Execução Penal (id nº 0011332-87.2010.8.11.0015):

2.1. Crime(s): Estelionato Tentado – Crime Comum.

2.2. Pena: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

2.3. Data do Fato: 04/12/2010.

2.4. Data do Trânsito em Julgado: 15/11/2011.

3. Guia de Execução Penal (id nº 0001743-39.2014.8.11.0045):

3.1. Crime(s): Estelionato – Crime Comum.

3.2. Pena: 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão.

3.3. Data do Fato: 25/03/2014.

3.4. Data do Trânsito em Julgado: 06/09/2018.

4. Guia de Execução Penal (id nº 0008226-46.2018.8.11.0045):

4.1. Crime(s): Tráfico de Drogas – Crime Hediondo.

5.2. Pena: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4.3. Data do Fato: 15/11/2018.

4.4. Data do Trânsito em Julgado: 21/02/2020.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que
“na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente”
(HC nº 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC nº 272.405/RJ – Relator: Min. Moura Ribeiro - 23.5.2014).

Assim, em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci
[1]
:

“Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6. Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável.”

Com o mesmo entendimento este e. Tribunal tem decidido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(N.U 1009679-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.”
(N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

- É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e desprovido.”
(N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Nesse contexto, com razão a defesa ao requerer a retificação do cálculo de pena, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime e 1/2 (metade) para o livramento condicional, sobre as penas oriundas das guias executórias n.
0000401-06.2010.8.11.0086, 0011332-87.2010.8.11.0015

e
0001743-39.2014.8.11.0045
(crimes comuns).

À vista do exposto e, em consonância ao parecer, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução, para que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Lucas do Rio Verde proceda a nova elaboração de cálculo de pena, devendo os cálculos em relação ao crime hediondo e/ou equiparado a hediondo e aos crimes comuns serem realizados de maneira individualizada.

É como voto.

[1]
Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023